Tribunal: TJES
Processo: 5011606-38.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011606-38.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO CALHEIROS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLUBE RECREATIVO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE ISENÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONDOMÍNIO. COBRANÇA POSTERIOR DE "TAXA DE MELHORIA" OU "CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL" INSTITUÍDA POR DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PACTUADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 5º, XXXVI, CF). EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (ART. 51, IV, CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação em que o requerente afirma ser associado ao Clube THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, conforme título nº 003047 – Série Ouro/AB, ao argumento de que o autor é isento de taxa de manutenção. Acrescenta o requerente que a ré começou a promover diversas cobranças. Requer a concessão de tutela liminar de urgência para determinar que a ré se abstenha de lançar seu nome no cadastro de proteção ao crédito; ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais”.

2
.
O juízo de origem julgou IMPROCEDENTE os pleitos autorais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença e declaração de inexistência do débito.

4. No mérito, a sentença merece
reforma
. A controvérsia reside na possibilidade de cobrança de taxa de melhoria de sócio remido que possui contrato prevendo isenção de taxas.

5. A aquisição de um título de "sócio remido" pressupõe o pagamento antecipado de um valor mais elevado em troca da isenção futura de contribuições. Tal ajuste configura um
ato jurídico perfeito
, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A instituição de novas taxas, ainda que sob o rótulo de "melhoria" ou "contribuição patrimonial", fere a estabilidade das relações contratuais, uma vez que o consumidor já quitou sua obrigação de custeio para o usufruto do clube.

6. A relação jurídica em tela é consumerista, incidindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. O art. 51, inciso IV, do CDC, estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

7. Ao impor uma cobrança extraordinária a quem possui garantia contratual de isenção, o clube fornecedor rompe com a
legítima expectativa
do consumidor. A nomenclatura dada à taxa (se ordinária ou extraordinária) é irrelevante frente à promessa de remissão, que deve ser interpretada de forma mais favorável ao aderente. Admitir que uma assembleia posterior anule a isenção vitalícia pactuada no ato da compra do título equivaleria a permitir que uma das partes alterasse o preço ou as condições do contrato ao seu livre arbítrio (Art. 51, X, CDC).

8. Ademais, não há nos autos prova de que o sócio tenha sido devidamente notificado, de forma clara e individual, sobre a realização da assembleia e a natureza das obras que justificariam tal rateio. A publicidade genérica em editais não supre o dever de informação específica imposto pelo art. 6º, III, do CDC, especialmente quando se trata de onerar o sócio remido.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo PROVIMENTO DO RECURSO
, para reformar a sentença e declarar a
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
objeto da lide, mantendo hígida a isenção contratual do autor.

10. Sem condenação em custas ou honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)